Tribunal: TJDFT
Processo: 0022712-02.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO AO PARCELAMENTO DO DÉBITO INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 976/2020. EXTINÇÃO POR RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO E CONFISSÃO DA DÍVIDA IMPUGNADA. IMPUTAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL À AUTORA. ADEQUAÇÃO. ART. 90, CAPUT, DO CPC E PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.SENTENÇA MANTIDA.
1. não comporta acolhimento o pedido de isenção do ônus sucumbencial vindicado pela apelante, com fulcro no art. 90, § 3o, do CPC, que trata dos casos de extinção do feito por composição entre as partes, dispondo apenas sobre isenção das custas processuais.
2. Não houve transação no caso dos autos, mas confissão do débito fiscal que a apelante pretendia desconstituir pelo ajuizamento da presente ação de conhecimento, o que lhe impõe o dever de arcar com o ônus de sucumbência, nos termos do caput do art. 90, caput, do CPC, que dispõe: "proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. "
3. Apesar de impugnar judicialmente o débito fiscal, a recorrente aderiu ao benefício de parcelamento administrativo, instituído pela Lei Complementar Distrital no 976/2020, o que importa em confissão da dívida e renúncia expressa ao direito de questioná-la em Juízo, nos termos do art. 5o, II, do referido diploma legal, o que justifica a condenação do ônus de sucumbência, também em razão do princípio da causalidade.
4. Recurso de apelação desprovido.